Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-28.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800937-28.2024.8.14.0015

APELANTE: MARCIO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, II, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE VETOR RELATIVO À CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Márcio Sousa da Silva contra sentença proferida pela 1ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CPB), além de sessenta dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a validade da valoração negativa dos vetores da pena-base; (iii) a adequação da fração de redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra-se comprovada por laudos periciais que atestam as graves lesões sofridas pela vítima e a presença de vestígios nas armas do crime.

4. A autoria resta demonstrada por firme depoimento da vítima, corroborado por testemunhas;

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probante quando apoiada em outros elementos de convicção.

6. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime encontra fundamentação adequada.

7. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, por estar fundamentada exclusivamente em inquéritos e processos em andamento, conforme jurisprudência do STJ.

8. Reduz-se proporcionalmente a pena-base em razão do afastamento de um dos três vetores considerados, passando de 27 anos para 24 anos e 8 meses de reclusão.

9. Mantida a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, pela prática do crime contra pessoa maior de 60 anos, a pena é aumentada para 28 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

10 Mantida a fração de um terço de diminuição pela tentativa, considerando que o réu esgotou quase todos os meios para consumar o homicídio.

11. Pena definitiva redimensionada para 19 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, além de 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e periciais, é suficiente para embasar condenação por latrocínio tentado.

2. A valoração negativa da conduta social não pode se fundar exclusivamente em inquéritos policiais ou ações penais em andamento.

3. A redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do
iter criminis
, sendo adequada a fração de 1/3 quando o agente exaure os meios disponíveis.

4. A exclusão de um dos vetores negativos justifica a redução proporcional da pena-base, conforme a sistemática do tema 1214/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “h”; 157, §3º, segunda parte. CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/03/2020;

STJ, REsp 2.090.677/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, Súmula 444.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MÁRCIO SOUSA DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de sessenta dias-multa, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no artigo 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Em suas razões, o apelante pleiteou, em síntese, a absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a readequação da pena, com a exclusão da valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social e consequências do crime, por entender que não foram devidamente fundamentados. Por fim, o réu pugnou pela redução de pena na fração máxima, em face da tentativa, alegando que esgotou, sem êxito, todos os meios disponíveis para alcançar o resultado morte. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do
recurso
de
apelação
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se igualmente pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos
narrados na

inicial
acusatória.

“[...] No dia 06 de janeiro de 2024, por volta das 20h, na Rua Inácio Koury, N° 504, bairro Saudade I, nesse município, o denunciado MARCIO SOUSA DA SILVA praticou o crime de Latrocínio, na modalidade tentada, previsto no art. 157, §3°, II, c/c art 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima JOSÉ BEZERRA DE MENEZES. No dia e hora supramencionados, a vítima JOSÉ BEZERRA estava em seu ponto comercial localizado em sua residência quando recebeu a visita do denunciado, ocasião em que começou a chover e, por essa razão, abriu seu estabelecimento comercial para que o acusado pudesse se sentar e aguardar a chuva passar. O denunciado pediu para olhar uma caixa de som e quando soltou o objeto anunciou o roubo, utilizando a seguinte expressão “Eu vou lhe roubar e depois lhe matar”. A vítima descreveu em riqueza de detalhes como se procedeu os fatos, vejamos: “QUE, mediante o fato o depoente tentou correr, porém, MÁRCIO lhe alcançou na porta e puxou uma faca de cabo branco e golpeou o depoente; QUE o depoente colocou o braço esquerdo para defender-se e foi golpeado no ante braço; QUE em seguida MARCIO pegou um martelo que o depoente usa para quebrar gelo e golpeou várias vezes na cabeça do depoente e em seguida pegou uma corrente de coleira de cachorro, que o depoente vende em seu comércio e enrolou no pescoço do depoente, puxando com força; QUE nesse momento o depoente caiu no chão e perdeu os sentidos; QUE o depoente não sabe quantos segundos ficou ali caído, todavia, recobrou os sentidos e MARCIO já havia aberto a grade do comércio e roubou o dinheiro que estava no caixa, porém, ao perceber que o depoente havia recobrado os sentidos, voltou, pegou a corrente novamente e enrolou três vezes no pescoço do depoente, para tentar matá-lo; QUE o depoente conseguiu gritar, textuais, "EM NOME DE JESUS" e nesse momento MÁRCIO deixou o depoente ali caído e evadiu-se do local; QUE MARCIO levou cerca de mil reais, da gaveta; QUE, o depoente, apesar de estar bastante debilitado e sangrar bastante na cabeça e no braço, conseguiu pedir ajuda na vizinha do lado, "Tacaca da Tota". O acusado subtraiu da vítima a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e em seguida empreendeu fuga. As Lesões na vítima foram descritas pelo Laudo Pericial n° 2024.02.000067- TRA (em anexo), a qual constou conjuntivas hemorrágicas, 02 (duas) Equimoses avermelhadas paralelas entre si com crotas hemáticas, posterior do pescoço decorrente do enforcamento, ferida no braço esquerdo decorrente do esfaqueamento e ferida contusa direita oriunda das marteladas. O denunciado MARCIO foi preso após o cumprimento do mandado de prisão n° 0800203-77.2024.8.14.0015 pelo Juízo da 2° Vara Criminal de Castanhal e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, onde relatou que no dia dos fatos havia utilizado substâncias de entorpecentes e não se recordava dos fatos. [...]” (SIC)

São os fatos.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do réu. Todavia, ao contrário do que alegou em seu recurso, a materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelo laudo de corpo de delito realizado na vítima, o qual atestou lesões provocadas por instrumento
pérfuro-cortante
, bem como marcas no
pescoço
, provenientes

de
tentativa de estrangulamento.

Também presente laudo de levantamento de local de crime, no qual foram encontradas a faca usada para esfaquear a vítima, a corrente empregada no

estrangulamento

e o martelo

utilizado para

golpear a cabeça do ofendido. Há laudo pericial realizado na faca apreendida, o qual atestou positivo para
sangue
humano, nas manchas amareladas do seu cabo.

A autoria, por sua vez, também resta plenamente demonstrada, especialmente pelo
depoimento firme e coerente da vítima
, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, aliado aos relatos das
testemunhas
e as
conclusões
dos
exames periciais
apontadas acima.

De acordo com o relato da vítima, o apelante, de forma extremamente violenta, após tê-lo atraído até sua residência, desferiu diversos golpes com faca, marteladas e tentou estrangulá-lo com uma corrente, com o claro intuito de subtrair o dinheiro em caixa do seu comércio. A vítima, mesmo gravemente ferida, conseguiu resistir e impedir o resultado morte, ocasião em que o réu fugiu levando consigo a quantia aproximada de
mil reais. Eis a
prova
oral transcrita no édito condenatório:

“JOSE BEZERRA DE MENEZES, testemunha do rol do Ministério Público, VÍTIMA,
relata que no dia do incidente chovia intensamente. O acusado era seu amigo, costumava frequentar sua casa e fumar ali. Nos dias anteriores, o acusado havia mencionado que tinha se mudado, mas isso se revelou uma mentira. Na noite de 6 de janeiro, com a forte chuva em Castanhal, o acusado chegou e se sentou do lado de fora. Com a chuva aumentando, José o convidou para entrar, oferecendo uma cadeira. Foi então que o acusado empurrou a porta e apunhalou ele no braço. Em seguida, ele pegou uma corrente de cachorro e começou a enforcá-lo. Ele desmaiou enquanto recebia diversas marteladas na cabeça e foi amarrado ao pé do balcão. Durante o desmaio, o acusado aproveitou para roubar cerca de mil reais que estavam na gaveta e abriu o portão. Ao recuperar a consciência, José tentou respirar e, percebendo que o acusado voltara, ele recebeu mais marteladas na cabeça e uma nova tentativa de enforcamento. Desesperado, ele gritou "Em nome de Jesus!" três vezes, o que fez com que o acusado desistisse e fugisse pela porta aberta. Após isso, José pediu socorro em um restaurante próximo.
Ele foi ao hospital, onde recebeu atendimento e foi liberado à noite. Mais tarde, soube que o acusado havia sido preso após a esposa dele denunciar a situação, pois ele a mantinha em cativeiro. José não foi à delegacia e soube da prisão por reportagens. Os mil reais roubados nunca foram recuperados. Ele destaca que o acusado faz amizade apenas para roubar, sendo perigoso. O acusado confessou que foi à sua casa para matá-lo e roubar tudo, mas ao ouvir o nome de Deus, fugiu. José ressalta que o acusado não levou tudo porque sua mulher o ajudaria, mas ela teve medo e desistiu.”

“YURI VIEIRA CORDEIRO, testemunha do rol do Ministério Público, relata que não participou da investigação propriamente dita, mas esteve envolvido no cumprimento do mandado de prisão.
Na ocasião, ele soube que a vítima foi de fundamental importância, pois já conhecia o acusado. Durante a prisão, o acusado assumiu a responsabilidade pelo crime, afirmando que estava sob efeito de drogas no dia do ocorrido e que tinha conhecimento prévio da vítima.”

“
MARCIO SOUSA DA SILVA, denunciado, relata que no dia do incidente, a vítima se cortou em um prego. Em seguida, ele pegou uma arma branca e a jogou dentro de seu estabelecimento. Ouviu um barulho, como se alguém estivesse caindo, mas não se virou para ver o que havia acontecido. Márcio só descobriu o que havia feito no dia seguinte, pois estava sob efeito de bebidas e não lembra se retirou algo do local.
No mesmo dia, um rapaz lhe ofereceu drogas. Ele não tem nada a alegar sobre os depoimentos das testemunhas. Márcio também menciona que já trabalhou para a vítima e que, em uma ocasião, sumiu um dinheiro, levando a vítima a acusá-lo. Ele negou a acusação, mas a vítima sempre ficou com dúvidas, nunca se convencendo de sua inocência. Ele afirmar que nunca atentou contra a vida da vítima.”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postulou pela redução da pena-base e pelo aumento da
fração
de diminuição, em razão do reconhecimento da tentativa.

Transcrevo a dosimetria:

“[...] FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:
A culpabilidade merece maior reprovabilidade e, portanto, valoração neste momento, uma vez que o acusado tinha feito uso de substância entorpecente ilícita e aproveitou-se do período noturno. As circunstâncias são normais a espécie. Os antecedentes criminais, não constam outros registros na certidão judicial criminal. É certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma conduta social voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância (ID 120938984)
. Nada de relevante foi apurado quanto a personalidade. O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Das consequências da infração, passo a valorar, posto que a vítima precisou receber atendimento médico diante das consequências da situação delituosa, assim como nunca conseguiu recuperar seus R$ 1000,00 reais (ID 109612339), além dos evidentes danos emocionais sofridos.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
VINTE E SETE ANOS DE RECLUSÃO
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB). Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas Reconheço o fato de o crime ter sido praticado contra vítima maior de 60 anos (art. 61, II, “h” do CP), pelo qual aumento a pena em três anos REDIMENSIONO para TRINTA ANOS DE RECLUSÃO. Inexistem causas de aumento de pena. Reconheço a causa de diminuição de pena pelo fato de o crime ter sido praticado na modalidade tentada (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que diminuo em 1/3 e REDIMENSIONO a pena para VINTE ANOS DE RECLUSÃO. PENA DEFINITIVA Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em VINTE ANOS DE RECLUSÃO para MARCIO SOUSA DA SILVA pelo crime previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro [...]”

Na sentença, o juízo de origem valorou negativamente os vetores
culpabilidade, conduta social e consequências

do crime, elevando a

pena-base sete anos acima do mínimo legal.

No tocante à
culpabilidade
, entendo que a fundamentação lançada encontra-se
minimamente adequada
, haja vista que o julgador destacou o
elevado grau de reprovabilidade da conduta
, já que o apelante valeu-se do
período noturno

e do
emprego de substâncias entorpecentes
, para cometer este

bárbaro latrocínio.

Quanto às
consequências do crime
, igualmente entendo que a fundamentação é suficiente, pois o magistrado destacou que, embora o delito não tenha resultado na morte da vítima, as
lesões foram gravíssimas
, deixando sequelas físicas e psicológicas relevantes, circunstância que
ultrapassa as consequências

ordinárias do tipo penal.

Contudo, no que diz respeito à
conduta social
, assiste razão ao apelante, pois a jurisprudência do STJ tem vedado o aumento da
pena-base pela avaliação negativa da conduta social
,
baseada em
inquéritos policiais
ou
ações
penais em andamento
. Vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação Criminal n. 002236-63.2014.8.16.0049, que confirmou a condenação do recorrente por tráfico de drogas, afastando a tese de nulidade pela invasão domiciliar sem autorização judicial, bem como mantendo a exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais da conduta social e da natureza da droga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da entrada forçada em domicílio sem autorização judicial no caso de flagrante delito; (ii) a possibilidade de desclassificação para o consumo pessoal e
(iii) a validade da exasperação da pena-base com fundamento na conduta social e na natureza da droga.
III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5
. A exasperação da pena-base com fundamento na conduta social do recorrente, baseada em inquéritos policiais e ações penais em andamento, é inidônea, em razão da vedação prevista na Súmula n. 444 do STJ [...]
IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.090.677/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim, segundo o tema 1214 do STJ
[1]
, uma vez afastado um vetor negativo considerado na sentença, mister proceder a redução proporcional da pena. Na hipótese, considerando que três vetores judiciais provocaram um aumento de
sete anos na pena-base
, a exclusão de uma circunstância levaria a diminuição de
02 anos e 04 meses de pena.

Com isso, a sanção inicial passa a ser fixada em
24 anos e 08 meses de reclusão
, a qual deverá ser aumentada em um sexto, tendo em vista a agravante do
art. 61, inciso II, “h” do CPB
, já que o crime foi praticado contra maior de 60 anos. Realizada esta operação, encontra-se a pena intermediária de

28 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Na hipótese, o recorrente exauriu todos os recursos de que dispunha para atingir o resultado morte, estrangulando a vítima com uma corrente e golpeando-a com um faca e um martelo, não tendo logrado êxito tão somente pela
resistência oferecida
. Desta forma, tendo o apelante percorrido quase a totalidade do
iter criminis
, chegando próximo a consumação, hei de manter a fração de um terço aplicada pelo magistrado.
Com isso, encontra-se a pena de 19 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em

regime fechado
, a qual

considero definitiva, concreta e final.

A pena de pecuniária resta fixada em
10 (dez) dias-multa, considerando a situação econômica do réu
.
Permanecem válidos os dispositivos
não

reformados
da

sentença penal condenatória.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou

parcial

provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Belém, 22/07/2025